Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADAS. INTIMAÇÃO. DEDEVOR. INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados.
4. Infrutífera a pesquisa de ativos, via SISBAJUD, realizada há menos de 1 ano, a reiteração da diligência na modalidade “teimosinha” não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário um ônus que compete ao credor.
5. A ineficácia na localização de bens e valores em nome do devedor, após a realização de diligências infrutíferas, autoriza a sua intimação para que indique bens passíveis de constrição, em observância ao dever de colaboração atribuído a todos os atores processuais (CPC, art. 6o e art. 774, inciso V).
6. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo devedor na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.